Tribunal: TJMT
Processo: 1057355-96.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1057355-96.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Vendas casadas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RONALDO PEDROSO DA ROSA JUNIOR - CPF: 038.615.841-07 (RECORRENTE), BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ - CPF: 035.343.421-35 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (RECORRIDO), RAPHAEL BURLEIGH DE MEDEIROS - CPF: 328.165.258-13 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (REPRESENTANTE), AMERICANAS S.A. - CNPJ: 00.776.574/0033-33 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. COMPRA DE APARELHO CELULAR IPHONE. AUSÊNCIA DE FONE DE OUVIDO E ADAPTADOR DO CABO USB-C. INFORMAÇÃO CLARA E EXPRESSA NA EMBALAGEM DO PRODUTO. OPÇÃO DO CONSUMIDOR EM ADQUIRIR O PRODUTO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO.

Se restar devidamente comprovado nos autos que a Ré fornece informações claras acerca da ausência do carregador e adaptador nas embalagens dos seus produtos, não há que falar em ato ilícito praticado por esta.

A mera alegação de venda casada é insuficiente para a comprovação dessa prática, especialmente se no momento da compra o consumidor teve ciência das especificações do produto adquirido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1057355-96.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Ronaldo Pedroso Da Rosa Junior

Apple Computer Brasil Ltda

Recorrido(s):

Ronaldo Pedroso Da Rosa Junior

Apple Computer Brasil Ltda

B2w Companhia Digital

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de maio de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, PROPONHO PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC, para reconhecer a venda casada no presente caso e determinar que as promovidas entreguem a fonte do carregador a promovente, no prazo de 10 (dez), sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Caso não haja cumprimento, desde já, informo que poderá haver majoração da multa para que haja efetividade da ordem judicial, conforme art. 498 do Novo Código de Processo Civil.”

O Reclamante aduziu que no dia 26.11.2021, na loja da B2W, adquiriu um “Iphone 11, Apple 256GB”, pelo valor de R$ 4.579,00 (quatro mil e quinhentos e setenta e nove reais), quando recebeu o produto constatou que veio sem o carregador e fone de ouvido, que alega serem essenciais para o uso do aparelho.

Afirma que para adquirir os produtos acima mencionados de forma individual, arcará com todo o custo, restando caracterizado venda casada, vez que para o uso do aparelho celular terá que realizar a compra destes produtos. Desta forma, ingressou com a presente ação a fim de ser fornecido os acessórios bem como indenizado a título de dano moral.

Em contrapartida, a parte Reclamada, sustenta que a Apple removeu os adaptadores de tomada das embalagens de diversos aparelhos, com o principal objetivo a salvaguarda do meio ambiente. Isso porque, a Apple tem a finalidade de atingir a meta de impacto climático zero em todos os seus produtos e na cadeia de suprimentos até 2030. Destaca que esta informação já vem sendo divulgada por meio de mídias e canais próprios e na descrição de seus produtos e embalagens, tendo o Reclamante recebido o produto de acordo com suas especificações, não havendo que se falar em nenhuma ilegalidade praticada pela empresa ré.

No presente caso, restou incontroverso o autor adquiriu o aparelho celular Iphone 11 de 256GB, e que este veio desacompanhado do fone de ouvido e adaptador para o cabo.

Observo que apesar das alegações do Promovente que percebeu tal situação com o recebimento do produto, noto que inexiste nos autos a descrição do produto no momento da compra para certificar que não havia a informação expressa no ato da compra, entretanto, a reclamada demonstrou que nas embalagens de seus produtos contém a informação acerca da ausência do fone de ouvido e que o aparelho celular acompanha o cabo USB-C.

Assim, entendo que é escolha do consumidor adquirir o produto da marca reclamada, visto que esta adotou nova política de venda ao retirar os referidos acessórios como complementos dos seus aparelhos celulares, friso que tal informação é de conhecimento público e notório, bem como foi repassado ao consumidor, não havendo que falar em qualquer ato ilícito praticado pela ré.

Ressalto ainda que o fone de ouvido não é um acessório imprescindível para o uso do aparelho celular como alegado pelo autor, além disso, a mera alegação de venda não necessariamente ensejaria o reconhecimento de dano moral, sendo necessária a comprovação de violação a direito da personalidade, o que não restou demonstrado no presente caso, visto que sequer houve a prática de venda casada.

A respeito da matéria discutida nestes autos, eis os entendimentos da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, abaixo colacionados:

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINARES DE NULIDADE DE SENTENÇA ULTRA PETITA E IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - REJEITADAS - AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR - MODELO IPHONE 13 - DESACOMPANHADO DE CARREGADOR - VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA - FATO PÚBLICO E NOTÓRIO - INFORMAÇÃO PRESTADA A CONSUMIDORA DE FORMA CLARA - ACESSÓRIOS QUE PODEM SER ADQUIRIDOS DE OUTRA MARCA - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LIVRE CONCORRÊNCIA - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO - RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não há de se falar em sentença ultra petita quando a decisão está dentro dos parâmetros pleiteados na inicial. Rejeito tal preliminar.

2. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o reclamante possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

3. As informações prestadas no anúncio contratado, juntado à defesa, são claras e elucidativas no sentido de que a embalagem do fabricante contém o aparelho iPhone, 1 cabo de USB-C para Lightning e documentação, logo, não vislumbro venda casada, tampouco ato ilícito por parte da recorrida, que agiu no exercício do seu direito à livre iniciativa, mas respeitando as balizas do direito do consumidor através do cumprimento do dever de informação, comprovadamente prestado.

4. Deste modo, não existindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano e o seu quantum indenizatório.

5. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos materiais.

6. Recurso do reclamante conhecido e não provido.

7. Recurso da reclamada conhecido e provido.

(N.U 1030078-36.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023)

RECURSO INOMINADO – PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA AFASTADA – AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR SEM CARREGADOR – CIÊNCIA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE VENDA CASADA – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1014446-33.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS – AUSÊNCIA DE CARREGADOR – APPLE – CIÊNCIA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE VENDA CASADA – OUTRAS FORMAS DE CARREGAR – INFORMAÇÃO ADEQUADA E MUNDIALMENTE CONHECIDA – AUSENTE DEVER DE RESSARCIMENTO – AUSENTE DANO MORAL – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

Inexiste se falar em venda casada quando se tem o consumidor à sua disposição a aquisição de diversas marcas de carregador do aparelho celular, bem como, ciente da ausência do carregador quando da compra, sendo uma informação mundialmente conhecida. Existente ainda a possibilidade de outras formas de carregamento, não há que se falar em indenizar / ressarcir os valores, bem como, existentes diversas outras marcas de celulares, optou, ciente, pela aquisição da marca da reclamada. Como consequência, ausente qualquer direito à pretensão à indenização por danos morais.

RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1029404-58.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 12/12/2022, Publicado no DJE 13/12/2022)

Ante ao exposto
, conheço dos recursos,
dou provimento
ao recurso da Reclamada e julgo improcedente o pedido inicial. Em consequência,
nego provimento
ao recurso da parte autora e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023